Tribunal: TJPA
Processo: 0821492-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821492-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO TEMPORÁRIA SUPERADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando: (i) a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; (ii) o excesso de prazo na conversão da prisão temporária em preventiva; (iii) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar; e (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve-se analisar se: (i) a ausência de indícios de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) a conversão tardia da prisão temporária em preventiva configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia; (iii) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iv) se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No que pertine à alegação de ausência de indícios de autoria, a questão demanda revolvimento de provas, inviável em sede de habeas corpus, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

4.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão temporária, verifica-se que o paciente foi preso em 30.04.2024, contudo, apenas em 10.06.2024 o Ministério Público apresentou pedido de conversão da prisão temporária em preventiva. Todavia, eventual irregularidade na custódia temporária restou superada, uma vez que a prisão preventiva possui fundamentação jurídica autônoma e requisitos próprios, devendo sua legalidade ser analisada a partir dos elementos concretos que a justificam.

5.

A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, em que o paciente teria, por duas vezes, tentado ceifar a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo. Além disso, registrou-se que o paciente possui quatro anotações criminais, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva.

6.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não assegura, por si só, o direito à liberdade provisória quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
A conversão da prisão temporária em preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, não caracteriza constrangimento ilegal, ainda que tenha ocorrido após o prazo inicialmente determinado. A análise da ausência de indícios de autoria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. A prisão preventiva deve ser mantida quando há risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0005943-91.2024.8.17.9480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, julgado em 26/02/2025; TJ-MG - HC: 10000204914725000 MG, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, julgado em 25/08/2020; STJ - AgRg no RHC n. 159.962/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022; STJ - AgRg no RHC n. 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024; STJ - AgRg no HC n. 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
Antônio Pereira da Silva,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

Alega o impetrante
, em síntese, que o paciente encontra-se indevidamente segregado em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que converteu sua prisão temporária em preventiva, sem a devida fundamentação concreta. Sustenta que o paciente foi preso em 30.04.2024, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de suposto disparo de arma de fogo contra Claudeci Miranda Simões, ocorrido em 16.01.2024, na cidade de Breu Branco/PA.

Argumenta que a segregação cautelar se prolonga de forma ilegal, pois há excesso de prazo na conversão da prisão temporária em preventiva, além de não haver elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, seja para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assevera que inexiste prova cabal de autoria, tendo em vista que na audiência realizada em 26.11.2024 nenhuma testemunha trouxe elementos seguros que vinculassem o paciente ao delito.

Salienta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, fatores que indicariam a viabilidade da concessão da liberdade provisória. Destaca que Antônio Pereira da Silva já respondeu a outro processo em que restou absolvido e que a manutenção da prisão preventiva fundamenta-se em conjecturas e na gravidade abstrata do delito, sem observância dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 24111403), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 24561118, a autoridade coatora se manifestou nos seguintes termos:

“... - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Na denúncia oferecida no processo nº 0800533- 33.2024.8.14.0061, o Ministério Público narra o seguinte:

“Consta no IPL que, no dia 29/12/2023, por volta das 17h30min no Bairro Park dos Buriitis, bem como em continuidade delitiva no dia 16/01/2024, por volta das 06h na rua Jupiá, Vila permanente, o acusado
ANTONIO PEREIRA DA SILVA vulgo “Maranhão”
, por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima CLAUDECI MIRANDA SIMÕES vulgo “Bicudo”, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Pelo que também, corrompeu para a prática dos crimes, a vítima menor de 17 anos ELEISON VALENTE DA SILVA.

Narra a vítima CLAUDECI que ao retornar do trabalho para sua residência, nas imediações de uma fazenda abandonada por trás do Navegantão, na Av. Michel Dib Tachy, ouviu um disparo de arma de fogo que o atingiu na perna e abdômen.

Ato contínuo, avistou uma fumaça branca saindo debaixo de uma árvore. Conta que na época conseguiu chegar até sua residência na vila Peniel. onde foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Declara CLAUDECI que com 18 dias após o primeiro fato contra si, houve nova tentativa de ceifar sua vida, esta no dia 16/01/2024, por volta das 6h30min onde foi vítima de outro disparo de arma de fogo, em circunstâncias quase idênticas.

A vítima conta que estava a caminho do trabalho em BreuBranco, trasladava por um atalho de estrada de chão clandestino, pela rua Jupiá, situada na Vila Permanente, quando escutou som de disparo de arma de fogo vindo do matagal, em seguida, foi atingido pelas costas.

Por conseguinte, conta CLAUDECI que em meio ao flagelo conseguiu realizar ligação para sua esposa, a qual tomou as providências necessárias para socorrê-lo, mas declara ter perdido os movimentos das pernas devido ao ocorrido.

Segundo a vítima, o autor dos atentados seria o acusado ANTONIO PEREIRA DA SILVA vulgo “Maranhão” com auxílio de seu filho ELEILSON, o qual é menor de idade.

Conta CLAUDECI que um dia antes dos últimos acontecimentos, por volta das 17h, viu ANTONIO em uma moto POP cor Preta, parado na Vila Permanente observando-o.

Relata que no dia seguinte viu o acusado e seu filho ELEILSON na mesma motocicleta, parados próximos a parada de ônibus, que posteriormente foi ultrapassado por eles. Detalha que, nos limites do local dos fatos observou a Moto POP preta parada no atalho de estrada de chão, e alguns instantes depois foi alvejado.

Ademais, esclarece CLAUDECI que a rixa se deu em razão de um desentendimento entre o menor ELEILSON que é seu vizinho e ele, por causa de uma linha de pipa caída no quintal de CLAUDECI que o levou a desferir um tapa no rosto de ELEILSON.

Conta que após o ocorrido, o menor ELEILSON, a genitora dele ZILMA CRISTINA RIBEIRO VALENTE e ANTONIO estiveram em sua residência para requerer satisfações, e mesmo CLAUDECI pedindo desculpas recebeu ameaças de ANTONIO que disse, se fizesse algo da mesma natureza “daria ruim pra ele” textuais, em seguida apontou uma arma de fogo caseira em direção a vítima.

A testemunha ZILMA CRISTINA RIBEIRO VALENTE, genitora no menor ELEILSON, conta que indagou CLAUDECI do porque haver agredido seu filho, em resposta, teve que porque ele era “rebarbado”, e repetidas vezes declarou “bati e bato de novo”, que após os fatos, mais tarde CLAUDECI embriagado ainda deu um soco no rosto do menor ELEILSON.

Declara ZILMA que CLAUDECI e sua família são problemáticos e que seu ex-companheiro ANTONIO é agressivo, razão pela qual inclusive possui medidas protetivas em desfavor de ANTONIO.

A menor EVELIN LOPES ALVES namorada de ELEILSON, conta que ele entrou em contato com ela através da rede social, um dia após a primeira tentativa sofrida por CLAUDECI, perguntando se “bicudo” já havia retornado pra casa e declarou que quando CLAUDECI saísse do hospital ele iria matá-lo para “aprender a não bater na cara de ninguém” textuais.

Detalha EVELIN que ELEILSON pediu que ela fosse até a fazendinha pegar a arma e roupas que ele estaria no momento do crime. Contudo, EVELIN não realizou o pedido e parou de conversar com o menor.

Na declaração de ELEISON VALENTE DA SILVA narrou que xingou a CLAUDECI em virtude de uma linha de pipa, que recebeu um tapa no rosto e um soco dele, conta que presenciou ANTONIO apontar arma para a CLAUDECI.

Alega também que no dia dos fatos em 29/12/2023 estava em Breu-Branco e no dia 16/01/2024 estava na ilha. No entanto, as investigações não comprovaram tais afirmações. Mencionou ainda ter dito para EVELIN que ele foi o autor do disparo. Contudo, durante as declarações negou ter cometido as ações, mas expressou ter tido vontade em fazê-lo.

A equipe policial, ao realizar diligências em 30/04/2024, oportunidade em que ANTONIO foi preso, apreendeu dois aparelhos celulares, nos quais haviam mensagens indicando o comércio de armas de fogo, assim como imagens de armamento. Além disso, o acusado relata em mensagens estar em posse de arma de fogo calibre “28”, utilizada para espingardas tipo cartucheira.

Em seu interrogatório o acusado ANTONIO PEREIRA DA SILVA nega todos os fatos, inclusive nega possuir ou ter feito uso de armamento, diz que apesar de ser cobrador de dívidas, em sua profissão não há necessidade de utilização de arma de fogo”.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios de Tucuruí, Dr. Hélio Gimenes Esteves Júnior, solicitou a conversão da prisão temporária de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA em prisão preventiva, imputando-lhe tentativa de latrocínio (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA), tendo como vítima CLAUDECI MIRANDA SIMÕES.

Com base nos arts. 310, II, 311, 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, segurança da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade do crime, o uso de arma de fogo e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Diante dos indícios suficientes e do perigo à ordem pública, o juiz converteu a prisão temporária em preventiva, negando medidas cautelares alternativas e liberdade provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outros crimes (Certidão de Antecedentes Criminais Id Núm. 116606056).

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O réu está preso desde o dia
30 de abril de 2024.

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público...”

Nesta superior instância (ID 24908491), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço parcialmente
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, do excesso de prazo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como da falta de fundamentação e justa causa para sua manutenção, especialmente diante da existência de requisitos favoráveis.

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria delitiva, entendo por não conhecê-la, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

No que tange ao alegado excesso de prazo na prisão temporária, verifica-se que o Paciente foi preso em 30.04.2024, contudo, apenas em 10.06.2024 o Ministério Público apresentou pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, que foi decretada posteriormente. Todavia, eventual irregularidade na custódia temporária restou superada, uma vez que a prisão preventiva possui fundamentação jurídica autônoma e requisitos próprios, devendo sua legalidade ser analisada a partir dos elementos concretos que a justificam.

Nesse sentido:

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA HABEAS CORPUS Nº 0005943-91.2024.8.17 .9480 AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AGRESTINA IMPETRANTE: HERECTIANO CORDEIRO ALVES COUTO NETO PACIENTE: EDENILTON MONTEIRO FERREIRA RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edenilton Monteiro Ferreira, preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado. Alegou-se constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na prisão temporária, convertida em preventiva, além da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se o excesso de prazo na prisão temporária, convertida em preventiva, configura constrangimento ilegal; (ii) verificar a presença dos requisitos e se a decisão que decretou a prisão preventiva é idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de prazo na prisão temporária foi superada com a conversão da prisão em preventiva, a qual possui fundamentação autônoma e requisitos distintos, estando dentro do prazo legal de revisão nonagesimal.
4. A análise das provas, realizadas em sede de habeas corpus, não é possível em função da necessidade de dilação probatória. Assim, a alegação de insuficiência de provas diz respeito a questões a serem analisadas no regular curso do processo. 5 . Verificou-se a presença dos requisitos da prisão preventiva e a idoneidade da fundamentação do decreto prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada . Tese de julgamento: "A conversão da prisão temporária em preventiva, com fundamentação autônoma, não caracteriza constrangimento ilegal, ainda que o prazo da prisão temporária tenha excedido o inicialmente determinado." "A alegação de insuficiência de provas não é passível de análise em habeas corpus, quando presente lastro probatório mínimo, apto em sustentar os requisitos da prisão preventiva, pois tal exame exige dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 314 . Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 317874/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 12/05/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus, acordam os Desembargadores da 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na sessão realizada nesta data, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório, votos e demais peças que integram o aresto. Caruaru, (data da assinatura eletrônica) . Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Relator P11 (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00059439120248179480, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - EXCESSO DE PRAZO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO JUDICIAL - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. O excesso de prazo para conversão da Prisão Temporária em Preventiva resta superado com a decretação da Prisão Preventiva, porquanto a Segregação Cautelar encontra-se fundamentada em novo título judicial.
2 . A Segregação Cautelar por tempo superior ao prazo-referência (178 dias), estipulado pelo CNJ, configura excesso de prazo. (TJ-MG - HC: 10000204914725000 MG, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020) (GRIFEI).

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, entendo que não procede, uma vez que tanto a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação estão fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP. Por oportuno, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 31.05.2024 (ID 24085847):

“... No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o que consta do inquérito policial já relatado, que, aparentemente, o autuados praticaram o crime de tentativa de latrocínio, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pois o crime supostamente cometido teria sido mediante o uso de arma de fogo, o que subsidia a prisão preventiva do indiciado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Destarte, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, até porque verifico que o indiciado tentou por duas vezes ceifar a vida da vítima.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da autuada (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto,
converto a prisão em temporária de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, em prisão preventiva
, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública), e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do artigo 310, inciso II, também do Código de Processo Penal...”

Vejamos ainda, trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, datado do dia 03/12/2024:

“...
01) Da análise do pedido formulado pela defesa, este juízo concorda com o posicionamento do Ministério Público. De fato, o acusado, pelo que consta na sua certidão criminal, possui 4 anotações. É um crime grave e conforme a denúncia a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Há indícios suficientes de materialidade e autoria. Portanto, com o fim de manter a ordem pública e até a própria integridade da vítima, mantenho a prisão preventiva do acusado
...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva como a que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tanto a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva quanto a que a manteve estão devidamente fundamentadas, tendo o Juízo de origem destacado que se encontram bem delineados o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, demonstrados pelos elementos constantes no inquérito policial e na denúncia, bem como o
periculum libertatis
, diante da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. Ressaltou-se a gravidade concreta do delito, praticado supostamente mediante o uso de arma de fogo, e a reiteração da conduta, considerando que o indiciado teria tentado por duas vezes ceifar a vida da vítima. Além disso, registrou-se a existência de anotações criminais em desfavor do acusado e o risco à integridade da vítima, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada ou insuficiente, tornando inafastável a manutenção do cárcere.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.966/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (GRIFEI).

Além disso, conforme ressaltado pela autoridade coatora, o paciente possui quatro anotações criminais, circunstância que reforça sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo Magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o Magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e para assegurar a integridade da vítima.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto,
conheço

em parte
da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2025